Tribunal: TJES
Processo: 5011782-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011782-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARCOS ANTONIO GOMES PIRES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES
RELATOR(A
):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011782-51.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS ANTONIO GOMES PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de habeas corpus, com pedido expresso de liminar, impetrado pelo advogado Mauro Lúcio Martins Ramos – OAB/ES nº 35.460, em favor de
MARCOS ANTÔNIO GOMES PIRES
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da Vara Única de Marechal Floriano, sob a alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Aduz a ausência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, bem como ser o coacto possuidor de condições pessoais favoráveis.

Sustenta, por fim, matérias de mérito, com ênfase à negativa de autoria e ausência de justa causa.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que o mesmo seja posto imediatamente em liberdade e, alternativamente, sejam fixadas as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

Pois bem.

Em sumária análise dos autos, verifico que o suplicante teve a prisão preventiva decretada em razão da prática dos crimes previstos no art. 121, §2ª, II, III e IV, do Código Penal c/c a Lei 8.072/90.

Constato que a medida constritiva se faz necessária e proporcional como forma de resguardar a ordem pública, frente à periculosidade do acusado e gravidade da conduta praticada, razão pela qual não vislumbro coação ilegal a ser coarctada pela presente via,
justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da
prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

A gravidade concreta do delito de homicídio qualificado demonstra a periculosidade do agente, justificando sua segregação cautelar e a inviabilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.

Neste sentido, colaciono entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. USO DE PROGRAMA DE PROTEÇÃO À TESTEMUNHA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 2. Conforme se verifica a prisão preventiva está, de fato, devidamente fundamentada, considerando que o paciente, em razão de desentendimentos na venda de drogas, juntamente com outros corréus, matou a vítima com disparos de arma de fogo, evadindo-se do local logo após o delito. 3. Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do paciente está evidenciada no modus operandi do ato criminoso. Justifica-se, ainda, a prisão preventiva, em razão da conveniência da instrução criminal, tendo em vista a necessidade de fazer uso de programa de proteção de testemunhas. 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 665.826/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021).

Da análise da decisão que manteve a prisão cautelar do requerente, observa-se que o MM. Juiz pautou-se, de forma fundamentada, nos indícios de autoria e materialidade delitivas, bem como na necessidade de garantir a ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

O caso em apreço, portanto, está abarcado pela excepcionalidade da medida cautelar, diante do princípio constitucional da presunção de inocência, uma vez que observados os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

No tocante às alegações da ausência de autoria, ausência de justa causa para o ensejo da prisão preventiva e demais matérias de mérito suscitadas, relembro que o rito abreviado do
habeas corpus
não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos.

Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal. Não se mostra adequado aprofundar-se em matérias que serão amplamente debatidas durante a instrução criminal, procedimento este que permitirá com maior amplitude a discussão da culpabilidade dos agentes, ou a efetiva inexistência de conduta típica.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firme neste sentido, senão vejamos:

[...]
1. A análise da tese defensiva relativa à negativa de autoria demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória. Precedentes. [...]
(RHC 124.653/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).

Assentada a imprescindibilidade do ergastulamento provisório, ressai evidente a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão para o resguardo da ordem pública, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. Nessa linha:

[...]
4. Demonstrada pelas instâncias originárias, com expressa menção às peculiaridades do caso concreto, a necessidade da imposição da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC 712.636/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/03/2022, DJe 14/03/2022)

Somado a isso, o fato de o paciente ser detentor de condições pessoais favoráveis não é capaz de conceder-lhes a liberdade, quando preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, assim como havendo indícios de materialidade e autoria delitivas:

[...]
8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.
(AgRg no RHC 159.214/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5011782-51.2022.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: MARCOS ANTONIO GOMES PIRES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE MARECHAL FLORIANO/ES

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
ART. 121, §2ª, II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL.1. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CPP. NÃO CARACTERIZAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA.
2. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. MATÉRIAS DE MÉRITO. VIA ELEITA INADEQUADA.
3. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES. ART. 319 DO CPP. NÃO CABIMENTO.
4
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
5.
ORDEM DENEGADA.
1
. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública, frente à gravidade concreta das condutas.
2.
O rito abreviado do habeas corpus não admite revolvimento da matéria fática, razão pela qual resta inviável, no bojo da ação mandamental, o exame acurado de tais fundamentos. Esta exígua via cumpre apenas a verificação dos indícios necessários para lastrear a persecução penal.
3.
Justificada a segregação cautelar com base no risco à ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto.
4
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar do paciente em razão de suas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.
5.
Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.